Tribunal: STF
Processo: HC 243504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.7.2024, por Erick Willian Couto, advogado, em benefício de Igor Domingues da Silva, contra ato do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 877.085/MG.



    2. O impetrante alega demora injustificada no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 877.085 no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta que, “em 12/12/2023, o paciente interpôs novo HC junto ao STJ, visando o trancamento da ação penal, tendo o feito seguido com vista ao MPF em 02/02/2024, o qual emitiu parecer em 27/02 pela concessão da ordem, com o fim de que fosse trancada a ação penal nos exatos termos da impetração” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “não é admissível que os autos de uma ação constitucional permaneçam absurdamente parados a 90 (noventa) dias, sem qualquer tipo de movimentação, enquanto o direito à liberdade de locomoção da paciente corre o risco de ser tolhido de forma absurda, sem qualquer indício plausível” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a audiência de instrução e julgamento está designada para dia 13/08, sendo crível que após a instrução restará perdido o objeto do HC após tanto esforço e esmero defensivo” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A CONCESSÃO DA ORDEM, para fazer cessar a ilegalidade sofrida pela paciente, em razão do excesso de prazo na apreciação do feito junto ao STJ, nos termos do artigo 647-A do CPP c/c artigo 5º, LXXVIII, da CF, determinando-se a sua apreciação com a máxima urgência, ou mesmo concedendo a ordem para trancar a ação penal originária por se tratar de medida de direito e justiça.



    4.2. REQUER AINDA NO MÉRITO: 



    A concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, com fulcro no artigo 647-A e 648, inciso I, do CPP, para determinar ao STJ a apreciação do mérito do HC com urgência, ou para proceder como o trancamento da presente ação penal, por falta de justa causa para a sua propositura, em patente violação ao preceito de validade estabelecido no artigo 395, inciso III, do CPP” (sic, fls. 8-9, e-doc. 1).



    3. Consta do Ofício n. 39/2024, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.7.2024, “o Ministro Relator proferiu decisão conhecendo da impetração e concedendo a ordem para reconhecer a invalidade da busca e ilicitude das provas que delas decorreram, resultando no trancamento da ação penal por ausência de prova da materialidade do crime” (fl. 2, e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A presente impetração está prejudicada.



    5. No momento da impetração deste habeas corpus, o impetrante mencionou aguardar julgamento do Superior Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo proferido decisão no Habeas Corpus n. 877.085/MG.



    Prolatada decisão, fica superada a alegação da demora para julgamento do habeas corpus.



    6. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora